Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-73.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000317-73.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAYMUNDO EDUARDO SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação anulatória, para declarar a nulidade de auto de infração lavrado pela AGERBA, bem como condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve (ir)regularidade na lavratura de auto de infração por suposto transporte intermunicipal irregular de passageiros, à luz da Lei Estadual nº 11.378/2009.

III. Razões de decidir

3. A AGERBA possui poder de polícia administrativa para fiscalizar e sancionar irregularidades no transporte intermunicipal, mas seus atos devem observar os requisitos legais de validade.

4. No caso concreto, o auto de infração não demonstrou elementos mínimos para configuração do transporte intermunicipal irregular, como definição de itinerário, cobrança de tarifa, frequência do serviço ou vinculação a atividade econômica.

5. A ausência de motivação suficiente no auto de infração afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e enseja sua nulidade.

6. Mantidos os honorários advocatícios fixados na origem, com majoração em grau recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 11.378/2009,
arts
. 2º, 4º e 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.054.110, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.05.2019, Tema 967.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8000317-73.2024.8.05.0269
, em que figura como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e como apelado
RAYMUNDO EDUARDO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator